Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RESPEITADO. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
1.1. Não há que se falar em julgamento extra petita a sentença que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular, respeitando o princípio da congruência. Preliminar rejeitada.
2. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida a proteção possessória.
3. O Código Edificações do Distrito Federal estabelece que “em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.”
4. Diante da vistoria pela AGEFIS constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição.
5. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem estar dos cidadãos ao determinar a desocupação do lote e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei.
6. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição.
7. A seara administrativa é independente da judicial, não cabendo ao Judiciário interferir determinando o prosseguimento de pedido efetuado ao órgão administrativo, sob pena de violação ao princípio de separação dos poderes.
8. Recurso conhecido. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.